Tribunal: TJDFT
Processo: 0749904-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Benefícios externos. Exame criminológico. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão do juiz da VEP que condicionou a concessão de benefícios externos à realização de prévio exame criminológico.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se, na hipótese, é recomendável aguardar a realização do exame criminológico para conceder benefícios externos; (ii) se há mora injustificada do Estado em realizar o exame.
III. Razões de decidir
3 - Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração, o que não acontece quando o juiz da execução condiciona a concessão de benefícios externos a prévio exame criminológico quando se tratar de condenado por crime hediondo - feminicídio tentado.
4 - Não há excesso de prazo para a realização do exame criminológico inicial se a decisão fixou prazo razoável - 60 dias - para sua realização, que ainda não se esgotou.
IV. Dispositivo
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: L. 7.210/84, art. 197. LEP, art. 8o, § único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1273682, 07249921720208070000, Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, DJE: 26/8/2020.